Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-70.2020.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-70.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[COFIOS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CNPJ: 25.036.706/0001-34 (APELANTE), FABIANA SOUZA XAVIER - CPF: 893.456.579-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), C.C.S AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 08.240.680/0001-22 (APELADO), SEBASTIAO PORTO GOMES NETO - CPF: 133.912.057-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO – DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO PELO TERCEIRO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBJETO DA AÇÃO LIMITADO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O banco não pode ser responsabilizado quando a transferência bancária de valores é realizada equivocadamente na conta de terceiro, indicada pelo próprio autor, configurando-se culpa exclusiva do requerente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Mostra-se correto o valor da condenação, quando prolatado dentro
dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 492, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cofios Indústria e Comércio Textil Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação ordinária de restituição de valor c/c tutela de urgência, movida contra “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste” e “C.C.S. Agronegócio Ltda.”, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida C.C.S. Agronegócio Ltda. à restituição do valor remanescente de R$ 87.351,98 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigidos segundo o INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo prejuízo. Ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando o equívoco na sentença recorrida, uma vez que ficou caracterizada nos autos a solidariedade passiva dos apelados. Alega que a recorrida Sicoob utilizou de dinheiro de terceiro, no caso a apelante, para debitar dívidas da segunda apelada (CCS Agronegócio) e, mesmo depois de cientificada e notificada de que o dinheiro foi depositado erroneamente na conta da CCS Agronegócios, deveria ter estornado/restituído o valor à apelante.

Além disso, insurge-se em face do valor da condenação, tendo em vista que atualizou o valor discutido antes da prolação da sentença, calculando os juros no patamar de 1,5% ao mês, nos termos da proposta de acordo formulada pela ré CCS Agronegócios, sendo devido não a quantia sentenciada de R$ 87.351,98, mas sim, a importância de R$ 110.516,15. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para condenar solidariamente das rés, ao pagamento do valor atualizado de R$ 110.516,15.

Devidamente intimadas, apenas a SICOOB Primavera do Leste apresentou contrarrazões (id. 152752225), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cofios Indústria e Comércio Têxtil Ltda.
, ajuizou ação ordinária de restituição de valor c/c pedido de tutela provisória de urgência em face de Sicoob Primavera – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do médio Leste de Mato Grosso e C.C.S. Agronegócios Ltda., aduzindo, em apertada síntese, que firmou contrato n.º 1621/2019 com a empresa C.C.S. Agrotêxtil Eireli (CNPJ 19.574.835/0001-83), intermediado pelo representante comercial Clésio Representações, adquirindo uma carga de carreta de aproximadamente 23.000 kg de plumas de algodão, com pagamento pactuado em 90% “sobre rodas” (no embarque) e o saldo de 10% na entrega.

Estipulou-se que o pagamento se daria mediante transferência/depósito na conta corrente da titularidade da empresa Prest Serv Serviços Agrícolas, cessionária do crédito. Em razão da previsão contratual de pagamento em conta de terceiro, o representante Clésio apresentou o instrumento de cessão de crédito firmado pela vendedora CCS Agrotêxtil Eireli, autorizando o pagamento para a conta da empresa Prest Serv Serviços Agrícolas.

Ocorre que, na data de 19.03.2019, ao realizar a transferência bancária no valor de R$ 140.391,90 (cento e quarenta mil trezentos e noventa e um reais e noventa centavos) para pagamento de 90% do contrato n.º 1621/2019, o funcionário da autora, Sr. Tadeu J. Schlindwein, responsável pelo departamento financeiro, se equivocou e transferiu o valor para uma conta bancária errada, sendo que, ao invés de transferir para a empresa Prest Serv Serviços Agrícolas, transferiu para a conta corrente 100053-5, agência 4345, do SICOOB, de titularidade de C.C.S. Agronegócios Ltda. (CNPJ 08.240.680/0001-22).

Segue aduzindo que entrou em contato com os réus, via telefone, a fim de estornar a transferência bancária, pois precisaria depositar o valor na conta correta. Todavia, foi informado pelo SICOOB que não seria possível o estorno do valor transferido na conta da C.C.S. Agronegócios, pois o montante já teria sido utilizado para amortizar operação financeira bancária/dívida desta, junto à Cooperativa.

Diante disso, precisou realizar nova transferência, agora para a conta bancária correta, adimplindo a obrigação assumida anteriormente e se viu obrigada a notificar extrajudicialmente as Requeridas, o que o fez, tendo a 1ª Requerida (SICOOB) recebido a notificação extrajudicial, em 20/05/2019 e, a 2ª Requerida,

em 9/07/2019.

Por tais motivos, manejou a vertente ação postulando a condenação solidária das requeridas SICOOB Primavera do Leste e C.C.S. Agronegócios Ltda., pela restituição integral do valor de R$ 140.391,90.

Em contestação (id. 152752180), a ré C.C.S. Agronegócios Ltda.-ME alegou que a autora deixou de informar nos autos que realizou um acordo amigável com a recorrente, ajustando que o valor depositado equivocadamente em sua conta seria devolvido mediante descontos de R$ 5.000,00 sobre o valor de cada carga de pluma de algodão vendida à ela pela requerida, e que já vinha cumprindo o referido acordo, tanto que já havia pago a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), equivalente a 65% do valor a ser restituído.

Por sua vez, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste também apresentou contestação (id. 152752189), alegando que o equívoco na transferência foi da própria autora. Aduz que a empresa CCS Agronegócios estava em débito consigo e o desconto da parcela em atraso foi realizado de forma legal, além de que a autora já estaria recebendo de forma parcelada pela referida empresa CCS, pugnando pela improcedência do pedido.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu que não houve falha na prestação de serviço em relação à SICOOB, motivo pelo qual entendeu pela improcedência dos pedidos autorais em face da cooperativa bancária. Contudo,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida C.C.S. Agronegócio Ltda. à restituição do valor remanescente de R$ 87.351,98 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigidos segundo o INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo prejuízo. Ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação. (id. 152752214).

A autora opôs embargos de declaração (id. 152752215) sustentando a ocorrência de omissão, uma vez que apesar de apresentar petição e planilha com valor atualizado do débito em R$ 110.516,15, acrescido de juros de 1,5% ao mês, conforme ofertado pela ré através do
e-mail
(id. 522005735), não foi analisado na r. sentença.

Os embargos declaratórios foram rejeitados (id. 152752219).

Inconformada, a apelante recorre alegando que a recorrida SICOOB utilizou de dinheiro de terceiro, no caso a apelante, para debitar dívidas da segunda apelada (CCS Agronegócio Ltda.) e, mesmo depois de cientificada e notificada de que o dinheiro foi depositado erroneamente na conta da CCS Agronegócios, deveria ter estornado/restituído o valor à autora.

Insurge-se ainda em face do valor da condenação, tendo em vista que atualizou o valor discutido antes da prolação da sentença, calculando os juros no patamar de 1,5% ao mês, nos termos da proposta de acordo formulada pela ré CCS Agronegócios, sendo devido não a quantia sentenciada de R$ 87.351,98, mas sim, a importância de R$ 110.516,15.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, em
19.03.2019, a autora/apelante, objetivando realizar crédito no valor de R$ 140.391,90 (cento e quarenta mil trezentos e noventa e um reais e noventa centavos) para pagamento de 90% do contrato n.º 1621/2019, referente à compra de plumas de algodão da empresa CCS Agrotêxtil Eireli, acabou fazendo, equivocadamente, a transferência de tal montante para a conta de titularidade da CCS Agronegócios Ltda., que, diga-se de passagem, fazem parte do mesmo grupo econômico, mas trata-se de pessoas jurídicas diversas.

Após comunicar o equívoco à recorrida CCS Agronegócios e também à SICOOB Primavera do Leste, a despeito das tentativas empregadas, não conseguiu obter o reembolso da quantia respectiva.

De fato, incontroverso que foi a própria autora quem indicou erroneamente os dados da conta bancária do favorecido quando realizou a transferência equivocada.

Logo, a própria empresa autora reconhece o equívoco na realização da transação bancária, insistindo na tese de que caberia à instituição financeira proceder a restituição do valor erroneamente transferido para a conta de titularidade de terceiro.
Contudo, no caso, está caracterizada a
culpa exclusiva da demandante
, configurando excludente de responsabilidade do banco réu.

A propósito, é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em relação à responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14):

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a

culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro
”.

Observa-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados a terceiros relativos à prestação dos serviços. No entanto, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu,
como já dito, a realização de transferência indevida de valor em conta bancária de titularidade de terceira pessoa estranha, em tese, à relação da apelante, se deu em razão de sua própria conduta, ao não lançar os dados bancários do correto beneficiário, como se infere da narrativa constante da inicial.

Nesse sentido, bem observou o d. magistrado,
verbis
:

“
Por sua vez, o banco requerido não questiona o erro cometido pela parte requerente ou o depósito em questão, porém afirma que a operação realizada era de responsabilidade parte requerente. Ainda, alega que não cometeu qualquer irregularidade ou possui responsabilidade pelo ocorrido, limitando-se a sua atuação como instituição financeira e prestando de forma devida seus serviços.

Contudo, in casu, apesar de a parte requerente ter buscado rapidamente realizar a reparação do dano, reconhecendo perante o banco que a operação financeira em questão se tratou de um equívoco cometido por um de seus funcionários, tem-se que a conduta da instituição financeira em quedar-se inerte não caracteriza falha na prestação de serviços.

Isto porque, é de conhecimento público e notório que, anteriormente à realização de transferências bancárias, as instituições bancárias apresentam ao cliente tela de confirmação, justamente para evitar possíveis enganos e equívocos ao digitar os dados bancários do beneficiário. Tal fato resta, inclusive, determinado por Resolução nº 3.695 do Bacen, em seu artigo 3º.

Assim, a alegação da parte requerente de que, em razão de débitos realizados pelo banco requerido em face de dívidas do segundo requerido se trataria de irregularidade ou ilícito não procede, porquanto, novamente, o banco agiu dentro de seus limites e serviços como instituição bancária
.

(...)

Logo, a improcedência dos pedidos autorais em face do banco requerido é medida que se impõe, tendo em vista que não houve falha na prestação dos serviços por ele prestados, tendo em vista a culpa exclusiva da parte requerente pelo ocorrido, afastando qualquer responsabilidade do banco e não restando caracterizada sua responsabilidade civil objetiva
.” (id. 152752214 - destaquei).

A jurisprudência, em casos semelhantes, reconhece a ausência de falha na prestação de serviço, caracterizada pela culpa exclusiva do autor, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA.
A falta de cuidado da parte autora ao digitar os dados bancários da conta do beneficiário, acarretando em transferência para conta equivocada, configura culpa exclusiva do requerente, não havendo falar em falha na prestação de serviços da instituição financeira
. Pedido de restituição de valores que não prospera, uma vez que o banco não pode bloquear a quantia na conta do favorecido. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível, nº 50034185020208210016, 12ª Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 25.07.2022 - destaquei).

“
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AFASTADA. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE VALOR PARA TERCEIRO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA, QUE DIGITOU EQUIVOCADAMENTE OS DADOS DA CONTA BANCÁRIA DO DESTINATÁRIO, TRANSFERINDO CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PARTE AUTORA QUE AGIU COM DESATENÇÃO E FALTA DE CAUTELA, AO NÃO SE CERTIFICAR, NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO, DA CORREÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE RESTITUIÇÃO, AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
” (TJRS, Recurso Cível, Nº 71010235257, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 24.11.2021 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - DEPÓSITO EM CONTA ERRADA - CAIXA ELETRÔNICO - DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE DIGITADOS PELA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DEFEITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - SIGILO DOS DADOS PESSOAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira não será responsabilizada quando o procedimento de depósito de valor é realizado na conta indicada pelo próprio depositante, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º).

2. "O contribuinte ou o titular de conta bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo." (STJ, REsp 306.570/SP).
” (TJMG -

RAC n.º

1.0000.20.589098-1/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.02.2021 – destaquei).

Portanto, não há como condenar solidariamente a instituição bancária, diante da culpa exclusiva da autora, motivo pelo qual entendo,
data vênia
, que a r. sentença não merece reforma neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, em relação ao pedido de reforma para considerar como devido o valor remanescente de R$ 110.516,16, tenho que a razão também não acompanha a apelante. Explico.

O objeto da demanda é o ressarcimento do valor depositado erroneamente na conta corrente da empresa CCS Agronegócios Ltda.

Consta do pedido inicial, para que “
seja julgada totalmente procedente a presente ação, para condenar solidariamente as requeridas
à restituição do valor
de R$ 140.391,90, em favor da autora, cujo valor deverá ser atualizado com juros desde a data do depósito equivocado, até a data da efetiva restituição.
”

Ao apresentar contestação, a recorrida CCS Agronegócios informou a realização de acordo extrajudicial com a autora, colacionando inclusive uma minuta de um instrumento particular (id. 152752181). Todavia, é possível observar que o referido documento não chegou a se perfectibilizar, não havendo assinatura das partes.

Contudo, a própria autora relatou na impugnação à contestação que não fez acordo da integralidade, sendo obrigada a aceitar abatimentos de valores, no importe de R$ 5.000,00, conforme adquiria mercadorias (pluma de algodão), até que a CSS pagasse o valor integral. Veja:

“
No entanto, como pode ser visto nos contratos juntados pela 2ª Requerida, esses abatimentos se deram de formas individuais e um a um e não em acordo global da integralidade da dívida, uma vez que a Autora aguardava o momento em que a mesma saldaria integralmente a dívida/restituição.
”

Diante disso, reconhecendo o abatimento de parte da dívida, postulou pela devolução do saldo remanescente no valor de R$ 87.351,98, em uma única vez, corrigida pelo INPC e com incidência de juros de 1,5% ao mês, que teriam sido oferecidos pela requerida CCS Agronegócios através de proposta por
e-mail
(id. 152752196).

Assim, de clareza solar que o objeto da ação é o ressarcimento do valor creditado indevidamente e não o descumprimento da suposta proposta do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, motivo pelo qual a d. magistrada condenou corretamente a “
parte requerida C.C.S. AGRONEGÓCIOS LTDA à restituição do valor remanescente de R$ 87.351,98 (oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigidos segundo o INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo prejuízo
.” (id. 152752214).

Ora, é cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Em conclusão, não vejo desacerto na r. sentença, de modo que o valor da condenação será devidamente atualizado na fase de cumprimento de sentença, com a correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo prejuízo, conforme bem pontuou da d. magistrada ao julgar os embargos declaratórios (id. 152752219).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023